Tribunal: STF
Processo: HC 93453
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO 
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA 
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - ESTELIONATO (CP, ART. 
   171, "CAPUT") - UTILIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DE 
   CHEQUES DE TERCEIRO, EXTRAVIADOS - CÁRTULAS NO VALOR (ÍNFIMO) DE 
   R$ 267,00 - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA 
   ABSOLVER O PACIENTE.


O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A 
   FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".

- O 
   sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância 
   de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 
   indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à 
   própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens 
   jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos 
   em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, 
   efetivo ou potencial, impregnado de significativa 
   lesividade.

- O direito penal não se deve ocupar de condutas 
   que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão 
   significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por 
   isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico 
   tutelado, seja à integridade da própria ordem social.


O 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE 
   DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.

- O princípio 
   da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os 
   postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado 
   em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a 
   própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu 
   caráter material. Doutrina. Precedentes.

Tal postulado - que 
   considera necessária, na aferição do relevo material da 
   tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a 
   mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 
   periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
   reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
   lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de 
   formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter 
   subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos 
   próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 
   Público.


O FATO INSIGNIFICANTE, PORQUE DESTITUÍDO DE 
   TIPICIDADE PENAL, IMPORTA EM ABSOLVIÇÃO CRIMINAL DO RÉU.

- A 
   aplicação do princípio da insignificância, por excluir a própria 
   tipicidade material da conduta atribuída ao agente, importa, 
   necessariamente, na absolvição penal do réu (CPP, art. 386, III), 
   eis que o fato insignificante, por ser atípico, não se reveste de
   relevo jurídico-penal. Precedentes.